Tribunal: STF
Processo: RE 576156
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO AI 791.292 QO - RG (MIN. REL. GILMAR MENDES, DJE DE 13/8/2010). ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. VEDAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 4. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. PROIBIÇÃO DO REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO CONFORME O RE 565.714 (MIN. REL. CÁRMEN LÚCIA, DJE DE 8/8/2008). TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.